Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação Anulatória de Contrato com pedido subsidiário de revisão contratual cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que solicitou empréstimo junto ao banco recorrido, mas que, embora pagasse regularmente as prestações mensais, a dívida sempre aumentava. Argumenta que já pagou a quantia de R$ 18.627,10 para um empréstimo de R$ 7.800,00. Afirma, ainda, que nenhum valor é amortizado da dívida e que o contrato é excessivamente oneroso. Requer a anulação do contrato e, subsidiariamente, a revisão do ajuste. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, é incontroverso que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (ID 26117345) e que, entre julho de 2016 e março de 2017, foi fornecido ao autor, a título de empréstimo consignado, a quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) – ID 26117348.
5. Cabe destacar, a princípio, que, nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
6. No caso em apreço, é possível observar que o contrato de cartão de crédito consignado ajustado entre as partes não se coaduna com a norma legal autorizadora para os contratos dessa modalidade. Devido a prática das instituições financeiras e conforme o modo como o contrato em questão (ID 26117345) vem sendo executado, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca ou raramente fará o abatimento da dívida. Em se tratando de cartão de crédito, e caso tenha havido utilização de valor disponibilizado ao consumidor, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor são altíssimas, fazendo com que o desconto mensal jamais atenda ao comando legal no sentido de amortizar a dívida. Ademais, na hipótese, outros importantes requisitos de validade do contrato de empréstimo, tais como periodização das parcelas, encargos contratuais e legais entre outros não estão presentes. Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.
7. Desse modo, considerando que o contrato entre as partes é nulo, a solução que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, ou seja, abater do montante pago pelo autor o valor do empréstimo recebido e condenar o recorrente a restituir a diferença. Na hipótese, é certo que ao autor foi concedido um crédito no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Contudo, conforme demonstra a tabela anexada aos autos pelo autor (ID 26117333), corroborada pelos demonstrativos de rendimentos anual de 2016 a 2020 (Ids 26117324 e seguintes), o recorrente já pagou a quantia de R$ 18.188,78 (dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). Portanto, para que seja restaurado o estado anterior à contratação, o requerido/recorrido deve restituir ao requerente a quantia excedente ao valor recebido.
8. Contudo, cumpre ressaltar tanto o valor recebido pelo autor como empréstimo – R$ 7.800,00 – como no valor pago por este em parcelas mensais descontadas em seu contracheque – R$ 18.188,78 – deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada depósito/desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de forma a apurar a restituição/compensação devida, devendo ser restituído ao autor a diferença.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples. Tanto os valores depositados em benefício da parte autora, quanto aqueles descontados mensalmente relativos aos pagamentos efetuados, deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada depósito/desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de forma a apurar a restituição devida.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.